Tribunal: TJDFT
Processo: 0709581-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0709581-60.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: JOSE ANGELO LEAL, PRU1 - PROCURADORIA-REGIONAL DA UNIAO - 1A. REGIAO/DF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intimem-se para a apresentação de contrarrazões ao agravo interno interposto no ID 36513696, na forma do que dispõe o artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília, D.F., 5 de julho de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator